Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 1022 DO CPC. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo, interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre a taxatividade do rol da Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS). 1.1. Em suas razões, a ré requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão quanto ao cercamento de defesa, a não obrigatoriedade do plano de saúde de realizar custeio irrestrito de medicamento não previsto no rol da ANS, a aplicação dos danos morais e a impossibilidade de estender justiça gratuita aos herdeiros.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
3. Quanto ao cercamento de defesa, restou claro que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum, conforme 3.1. Logo, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
4. O aresto asseverou que, quanto à não obrigatoriedade do plano de saúde de realizar custeio irrestrito de medicamento não previsto no rol, no caso, verifica-se que o medicamento prescrito à apelada é antineoplásico, motivo pelo qual não há se falar em exclusão de cobertura, já que o medicamento solicitado está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e na Resolução da ANS.
5. Com relação aos danos morais, foi afirmado expressamente que não houve insurgência quanto à redução do valor, procedida (a redução), pelo acórdão, razão pela qual o mesmo transitou em julgado neste aspecto.
6. O acórdão mencionou a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, pois os documentos anexos nos autos comprovaram a condição de hipossuficiência da requerida, bem como que o entendimento desta Corte é que a justiça gratuita deve ser deferida “apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita (Aglnt nos Dcl no REsp 1800699/MG)”.
7. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
8. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
9. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
10. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
11. Embargos de declaração rejeitados.